Tribunal: TJES
Processo: 0009442-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009442-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS VIEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009442-75.2022.8.08.0048

APELANTE: MATEUS VIEIRA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO JOSE LEONARDO BATISTA FERREIRA - ES23488

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação criminal interposta por MATEUS VIEIRA PEREIRA contra sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, por meio do qual foi condenado, com fundamento no art. 129, § 13, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória. Segundo a denúncia, o réu ingressou clandestinamente na residência da ex-companheira, com quem manteve relacionamento por dois anos, e, não aceitando o término, a agrediu fisicamente com puxões de cabelo, socos e chutes, causando-lhe lesões corporais descritas em exame pericial. O acusado já estava sujeito a medidas protetivas deferidas em favor da vítima, as quais foram descumpridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo.

4. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero orienta que, em razão das características peculiares da violência doméstica, que geralmente ocorre na clandestinidade, a palavra da vítima deve receber especial valor probatório.

5. O exame de corpo de delito confirmou a existência de lesões compatíveis com a agressão descrita pela vítima, reforçando a credibilidade de seu depoimento.

6. A versão do réu, negando os fatos, não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos, e a testemunha da defesa não apresentou informações capazes de afastar a materialidade e autoria do crime.

7. Diante do acervo probatório robusto e harmônico, não há dúvida razoável que justifique a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância na formação da convicção do julgador, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero reforça a necessidade de valorização da narrativa da vítima, diante das características peculiares da violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009442-75.2022.8.08.0048

APELANTE: MATEUS VIEIRA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO JOSE LEONARDO BATISTA FERREIRA - ES23488

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS VIEIRA PEREIRA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 12142727), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas Razões recursais, (ID 12142730), a defesa pleiteia a absolvição com base na insuficiência probatória.

Emerge da denúncia que, no dia 02/11/2022, por volta das 17 horas, na Avenida Safira, São Patrocínio, no Município de Serra, o réu, de forma livre e voluntária, no âmbito de relações íntimas de afeto e se prevalecendo de relações domésticas, entrou clandestinamente na residência de A. P. D. S., sua ex-companheira, e ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe lesões.

Consta dos autos que réu e vítima se relacionaram por dois anos, mas estavam separados há alguns meses, embora aquele não aceitasse o fim do relacionamento.

De acordo com a peça acusatória, em virtude de anterior episódio de violência doméstica, foram deferidas medidas protetivas em favor da ofendida, sendo o requerido intimado por edital em 11/7/2022.

No entanto, o réu, descumprindo a citada decisão, foi à casa da ex-companheira e, utilizando-se de um grampo, invadiu o imóvel no momento em que ela não estava no local.

Quando a vítima chegou à residência, percebeu a presença do réu e, negando reatar o relacionamento, aquele passou a agredi-la com puxões de cabelo, além de desferir socos e chutes, causando a ela lesões corporais descritas em exame pericial.

Em dado momento, a vítima conseguiu se desvencilhar e trancou o réu no banheiro, enquanto ele, aos gritos, a ameaçava dizendo que não iria deixá-la.

Por derradeiro, a vítima acionou a Polícia, instante em que o réu quebrou a báscula do banheiro e pulou em fuga.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pleiteando, portanto, a absolvição do réu.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 18/20), no Boletim de Atendimento (pp. 21/22), no Exame de Lesões Corporais (p. 32), bem como nas provas orais colhidas em Juízo.

A vítima prestou depoimento em juízo, ocasião em que confirmou que o réu a agrediu. Confira-se transcrição do seu depoimento, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

“...
Que confirma os fatos narrados na denúncia.
Que ela conviveu com o acusado por uns dois ou três anos. Que o relacionamento sempre foi conturbado. Que nesse dia, já estava separada do acusado, e que já tinha pedido Medida Protetiva de Urgência em seu favor, e estava em casa e ele entrou no imóvel sem a sua permissão, pois não queria ele em casa. Que ela é quem trabalha e paga as suas contas
. Que nesse dia ela pediu várias vezes para ele sair da casa, mas ele não atendeu e continuou dentro da casa, contra a sua vontade, e que ele estava ali insistindo para reatar o relacionamento, e ele dizia que não iria sair dali, só quando fosse preso é que ele a deixaria em paz, e que se fosse preso, quando fosse solto iria atrás dela para matá-la, que iniciaram uma discussão e que então entraram em luta corporal, e ele lhe deferiu vários tapas, chutes em várias partes do corpo e tampou sua boca para que ela não gritasse, e apertou tão forte nesse dia que ela chegou a desmaiar.
Que ela conseguiu trancá-lo dentro do banheiro para poder chamar por socorro, e que ele então pulou do segundo andar da residência, pela báscula do banheiro e caiu na casa de um vizinho e se machucou tentando fugir das pessoas . Que nesse dia a reportagem foi até a sua casa e a ajudou a sair de dentro de casa. Que ela já sofreu outras agressões físicas do ex-companheira; ...”

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Ademais, o laudo de lesões corporais, realizado algumas horas após a agressão, identificou edema no joelho esquerdo da vítima, ocasionado por ação contundente.

Embora o réu tenha negado a prática delitiva em seu interrogatório, a versão apresentada não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos. Ademais, a testemunha da defesa não trouxe informações relevantes que pudessem, de alguma forma, descredibilizar as demais provas então produzidas.

Nesse diapasão, os elementos colhidos na esfera pré-processual, bem como a prova oral produzida em juízo, indicam, sem sombra de dúvidas, a prática da agressão.

Não há que se cogitar, portanto, qualquer dúvida sobre a condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)